Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705047-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: JI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por S. Y. A Factoring Fomento Mercantil Ltda em face da r. decisão (ID 82614612) que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de execução do Módulo de Quebra de Sigilo Bancário, com vistas a acessar extratos bancários e faturas de cartão de crédito da Executada/Agravada, Centro Automotivo Patureba Ltda – ME. Alega, em síntese, que as pesquisas inicialmente realizadas via Sisbajud restaram infrutíferas, fazendo-se necessária a liberação do acesso aos extratos bancários e faturas de cartão de crédito da parte agravada, a fim de localizar o paradeiro de ativos financeiros, de forma a possibilitar a formulação de novo pedido de penhora para satisfação do crédito ora perseguido. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a requisição dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito da Executada/Agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. É cediço que o deferimento da quebra do sigilo fiscal e bancário invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, devendo ater-se a situações excepcionais cabalmente demonstrada nos autos. Registro, ademais, que sequer houve o requerimento de realização de consulta junto a outros sistemas de pesquisas patrimoniais, como o Renajud, o Infojud, entre outros. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator